Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. O Governador e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mediante petição conjunta (petição/STF n. 137.914/2023), formalizaram pedido de instauração de negociação federativa, a fim de que sejam prorrogados (i) todos os prazos em curso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do Estado de Minas Gerais, por 120 (cento e vinte) dias; e (ii) o prazo de 12 (doze) meses preconizado no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017, destinado a que a União conceda benefícios ao Estado durante a vigência do RRF, até o esgotamento da composição. 



      Deferi o pedido e o Plenário referendou a medida cautelar (eDoc 13 e eDoc 23).



      Em nova petição (eDoc 32), o Estado de Minas Gerais indica avanços nas tratativas com a União e uma possibilidade de aperfeiçoamento no Regime de Recuperação Fiscal (RFF) para diferentes Estados; alguns deles a participarem, nesta altura, de Negociação Federativa.



      Afirma, entretanto, a necessidade de estudos, avaliações, projetos e, mesmo, eventuais alterações legislativas, em face das propostas apresentadas para que se alcance um acordo com a União.



    Requer, nesse cenário, “nova prorrogação acautelatória por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do prazo de dilação já concedido e em curso, aplicável para todos os prazos porventura em curso no processo do Regime de Recuperação Fiscal – RRF – do ESTADO DE MINAS GERAIS, especialmente, mas não somente, aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 159/2017, para que cessem sua fluência e não vençam até o esgotamento final e completo dessa via de autocomposição, de modo a viabilizar, sem prejuízo a MINAS GERAIS, suas Instituições e Poderes, as análises e as tratativas técnicas, jurídicas e políticas entre o ESTADO DE MINAS GERAIS e a UNIÃO FEDERAL”.



    A União, apontando fiar-se na “lealdade federativa” e “na busca da preservação do bem-estar da população do Estado de Minas Gerais”, peticiona, informando que “nenhuma movimentação documental significativa foi registrada” durante os primeiros 120 (cento e vinte) dias de prorrogação de prazo, “por ausência de atuação específica do ente subnacional”, quanto ao seu processo de adesão ao RRF (eDoc 35).



    Aduz, outrossim, “ausência de um esforço de fato colaborativo [por parte do Estado de Minas Gerais] com vistas à efetiva homologação do regime”, pelo que “simples nova postergação do prazo” teria o “pernicioso efeito de conceder um tratamento diferenciado ao ente subnacional”. Conclui, assim, que “qualquer decisão judicial que concorde com uma nova prorrogação de prazo deve incluir como condição que o Estado passe a pagar mais do que vem efetivamente pagando à União”.



    É o relatório. Decido.



    2. Como registrei anteriormente, o tema é central para o federalismo e envolve uma concepção de “amizade federativa” ou de “federalismo cooperativo”, que é muito cara ao Estado brasileiro e à Constituição de 1988, que encerrou opção incontornável pela harmonia entre os Poderes, embora com independência, no tocante à gestão da coisa pública. 



    Além disso, a Carta Magna entregou ao Supremo posição singular de Tribunal da Federação, competente para dirimir controvérsias passíveis de antagonizar Poderes da República e/ou entes políticos. 



    Conquanto a situação do Estado de Minas Gerais tenha convocado esta Suprema Corte a decisões complexas, que, ao mesmo tempo, evitassem a sinalização de irresponsabilidade fiscal, afastassem a possibilidade de tratamento antiisonômico a um dos Estados da Federação e resguardassem os direitos fundamentais — traduzidos, sobretudo, na oferta de serviços públicos essenciais — da população mineira, é urgente que quaisquer impasses possam ser evitados e haja efetiva concretização de um acordo razoável no âmbito dos entes políticos.



    A atuação das instituições públicas deve ser pautada pelos princípios da moralidade e da eficiência, logrando desincumbir-se das competências que lhes foram constitucionalmente atribuídas. O que vale com diferenciada gravidade àquelas instituições compostas por representantes eleitos.



    Na esteira dos precedentes, ante conflitos que tangenciem a megapolítica, não é dado a esta Casa eximir-se de adotar medidas que restabeleçam a paz federativa: os benefícios morais, econômicos, políticos e sociais da atuação judicial ultrapassam os custos da abstenção, nestas hipóteses. 



    Não obstante, o Judiciário deve atuar inserido num diálogo com os demais Poderes e a sociedade. Nesse sentido, o Plano de Recuperação Fiscal precisa ser seriamente considerado, para que o Estado de Minas Gerais não alcance situação financeira de difícil reversão. O sistema constitucional de normas sobre finanças públicas remete a compromissos inarredáveis com a responsabilidade, a accountability e a prudência na gestão fiscal. 



    A prorrogação da situação de endividamento, nesse painel, tem de ser acompanhada de atitudes concretas e de disposição a uma negociação célere e respeitosa entre as unidades políticas envolvidas. É preciso resolver aquilo que a União denomina, em sua peça, “estado de precariedade de informações e insuficiência documental por parte do ente federado, além de ausência de esforço colaborativo” (eDoc 35, fls. 4 e 7), sob pena de a interferência do Poder Judiciário, em vez de traduzir estímulo à comunicação entre as partes, representar interdição e obstáculo.



     



    As circunstâncias extraordinárias narradas por ambas as partes sugerem o implemento, por agora, de providências acautelatórias. 



    3. Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, o pedido de prorrogação por 90 (noventa) dias de todos os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF, em especial, aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017.



    4. Nos termos do art. 21, VI, do Regimento Interno, submeto esta decisão ao Plenário e determino a inclusão do processo na pauta da sessão virtual subsequente.



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente